Tribunal: TJPA
Processo: 0800518-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800518-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS DAVID MIRANDA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0800518-92.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: CHARLES LIRA DE MELO – OAB/PA Nº 25.043

PACIENTE: MARCOS DAVID MIRANDA LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que denotam a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade real do agente, revelada pela natureza e quantidade da droga apreendida – no caso, 98,3 gramas de substância vulgarmente conhecida como “cocaína” e 500,9 gramas de substância entorpecente conhecida como “maconha”.

2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

3.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Charles Lira de Melo, em favor de
Marcos David Miranda Lima,
que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante alega que o coacto sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, uma vez que a autoridade inquinada coatora deixou:
“de se manifestar fundamentalmente sobre o cabimento ou não de medidas cautelares diversas da prisão, como o da prisão domiciliar, no incurso do art. 318, inciso VI, do CPP, que se aplicara ao caso, além do que está carente de fundamentação idônea, o que configura um constrangimento ilegal sobre a liberdade ambulativa do Paciente.”

Por esses motivos requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do coacto com a expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento à referida determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. Nº 2.677.610).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos esforços defensivos em comprovar que a decretação da prisão preventiva do coacto o submete a constrangimento ilegal, sob o argumento de que é carente de fundamentos idôneos, basta compulsar a decisão combatida para concluir que a autoridade inquinada coatora evidenciou suficientemente a necessidade da constrição. Vejamos:

“
O representante do Ministério Público se manifestou pela homologação do flagrante e pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
em relação os conduzidos RICARDO DA SILVA MORAES,
MARCOS DAVID MIRANDA LIMA
E EMMYLLY LOHANNA DA SILVA LIMA, com substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em relação a EMMYLLY LOHANNA DA SILVA LIMA. A defesa de RICARDO DA SILVA MORAES E EMMYLLY LOHANNA DA SILVA LIMA requer a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares ou prisão domiciliar.
A defesa de MARCOS DAVID MIRANDA LIMA requer a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares ou prisão domiciliar
. DECISÃO Vistos os autos. O Delegado de Polícia deste Município informou a este Juízo a prisão em flagrante de RICARDO DA SILVA MORAES, MARCOS DAVID MIRANDA LIMA E EMMYLLY LOHANNA DA SILVA LIMA, por infringir o ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento. Neste caso, observo que a prisão deu-se em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, havendo notícia de ilícito penal em tese e indícios de autoria do(s) flagrantado(s). Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime. Por sua vez, verifico que o auto preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV. Desse modo, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. A gravidade do tráfico de drogas é notória, reconhecida não só pela equiparação à hediondez prevista na Constituição Federal como pela repulsa determinada em diversos diplomas, inclusive os internacionais. Veja-se, por exemplo, que o Brasil se obrigou a reprimir o tráfico de drogas pela adesão à Convenção de Viena das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, promulgada pelo Decreto nº 154/1991, assumindo o compromisso de velar para que os seus tribunais levem em conta à gravidade dos delitos e as circunstâncias “ao considerar a possibilidade de conceder liberdade antecipada ou liberdade condicional a pessoas que tenham sido condenadas por alguns desses delitos”, nos termos do art. 3º, 7, da Convenção de Viena (grifei). A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, os mencionados custodiados voltarão a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social
. O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de quatro embalagens contendo substância petrificada e esbranquiçada de substância conhecida como ‘cocaína’, com peso total de 98,3 gramas, droga essa de alto poder alucinógeno e prejudicial à saúde, e de uma porção, com peso de 500,9 gramas, de substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, o que indicaria dedicação ao tráfico de drogas, e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos. Narram os autos, que policiais militares estariam em ronda ostensiva quando ao passarem às proximidades do supermercado Açaí, teriam avistado uma movimentação estranha no estacionamento do estabelecimento entre os ocupantes de um carro I/TOYOTA HILUX, COR BEGE, onde estariam os autuados MARCOS e EMMYLLY, e um carro FIAT/SIENA ATTRACTIV, COR BRANCA (TÁXI), onde estaria RICARDO. Ao perceberem a presença da guarnição os carros teriam saído do local imediatamente, ocasião em que teriam sido abordados pelos policiais, que em revista aos veículos, teriam encontrado substâncias entorpecentes nos mesmos, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade dos autuados e o perigo real de reiteração, sendo a droga apreendida incompatível com o consumo, indicando serem contumazes na prática de delitos, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas a conduzida se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.
Neste sentido, é iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exemplo do HC 106856/PA, Rel. Ministra Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; HC 111528/ES, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julgado em 11/09/2012, ambos do STF, e dos HC 236609/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2012, e HC 232257, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJe 20/06/2012. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ENVOLVIMENTO DE MENOR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade da paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade de droga apreendida - 28 pedras de crack -, o que, somado ao fato de a conduta ter sido perpetrada com a ajuda de um adolescente, revela a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 408289 TO 2017/0172000-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2017) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que ostenta outros registros pela prática de atos infracionais, o que, somado à quantidade, variedade e natureza da droga apreendida - 156 gramas de cocaína, e 104 gramas de maconha - demonstra a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 453955 SP 2018/0139378-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2018) PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou a periculosidade do recorrente, consubstanciada na gravidade da conduta, sendo apreendido em poder dele e de outros réus o montante de 730g (setecentos e trinta gramas) de maconha, 10 (dez) pinos de cocaína, uma balança de precisão, 3 (três) aparelhos celulares e R$ 91,50 (noventa e um reais e cinquenta centavos). Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 101445 AL 2018/0196017-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2019) Quanto aos predicados pessoais do flagranteado, já está sumulado por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que são insuficientes para garantir o pleito de liberdade (Súmula 8), pelo que o que primordialmente importa é a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, e no presente caso, a periculosidade do agente, mediante o modus operandi praticado coloca em risco a ordem pública e a instrução processual, o que deve prevalecer sobre o direito de liberdade do autuado. Assim, INDEFIRO o pedido realizado pela defesa, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RICARDO DA SILVA MORAES E MARCOS DAVID MIRANDA LIMA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP. SERVIRÁ O PRESENTE, COMO MANDADO, CONFORME AUTORIZA O PROVIMENTO Nº 013/2009 – CJRM. (...)”.

Verifica-se que o Juiz primevo converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ao afirmar que do
"
conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de quatro embalagens contendo substância petrificada e esbranquiçada de substância conhecida como ‘cocaína’, com peso total de 98,3 gramas, droga essa de alto poder alucinógeno e prejudicial à saúde, e de uma porção, com peso de 500,9 gramas, de substância entorpecente conhecida como ‘maconha’
, o que indicaria dedicação ao tráfico de drogas, e, em especial, como já dito, pelos depoimentos firmes colhidos."
(Id nº 2.660.804, grifou-se).

De arremate, o magistrado indicado coator concluiu, após narrar de forma resumida os fatos, que
"nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas a conduzida se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto”.

Dessa forma, tem-se que a segregação cautelar do paciente encontra-se bem fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem e da saúde públicas, haja vista
as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos.

No tráfico de entorpecentes, a periculosidade social do agente pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva. Excluir essa avaliação do julgador ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente, tem enfatizado os dados concretos do caso como suporte para a manutenção da constrição cautelar do agente, como demonstro no julgado que segue:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência às circunstâncias em que efetuada a prisão do paciente, notadamente a grande quantidade de droga apreendida em seu poder. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Ordem denegada”
. (STJ - HC: 405050 SP 2017/0150445-3, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/11/2017) (grifei).

Ademais, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre
in casu.

Por fim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública.

Assim, a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada por esta e. Seção de Direito Penal.

Diante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/02/2020